Tribunal: STF
Processo: Rcl 75345
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luiz Batista Peixoto de Medeiros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no Processo 5021181-57.2023.4.04.7100, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar apelação e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda merece prosperar.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Posteriormente, em sessão de julgamento virtual designada para o período de 24/11/2023 a 1/12/2023, que não chegou a ser concluída, o STF sinalizou, por maioria, mudança de entendimento, no sentido da nulidade do acórdão recorrido, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por violação à cláusula da reserva de Plenário (CF, art. 97). O processo foi destacado pelo relator, não tendo voltado a julgamento.



    Contudo, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, em sessão Plenária de 21/04/2024, o STF adotou, por maioria, entendimento contrário, no mérito, ao que havia firmado originalmente no RE 1276977 (Tema 1102). [...]



    No julgamento dos embargos de declaração opostos a essa decisão nas ADIs 2110 e 2111, em sessão virtual finalizada em 30/09/2024, o STF esclareceu que a decisão favorável aos segurados, que havia proferido em 2022, no julgamento do Tema 1102 (RE 1276977), modificara, temporariamente, entendimento dado pela própria Corte ao decidir, em 2000, sobre a medida cautelar formalizado nas mesmas ADIs, mas que a decisão de mérito das ADIs, que agora proferia em 2024, restabelecia o entendimento original pela constitucionalidade da norma de transição. Afirmou-se, textualmente, que "o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano de 2000".



    Este, portanto, o entendimento que prevaleceu no STF e que resultou na superação do entendimento firmado no Tema 1102 e no reconhecimento da constitucionalidade da norma de transição então impugnada. Dele decorre a improcedência da presente ação revisional, cujo objeto foi justamente a modificação da RMI do benefício, ao pressuposto de uma inconstitucionalidade que foi afastada em definitivo.



    A existência de decisão com efeitos expansivos e vinculantes, proferida pela Suprema Corte, nos autos das ADIs 2110 e 2111, já confirmada em embargos de declaração, a tornar prejudicado o julgamento do Tema 1102, autoriza, de imediato, o julgamento dos feitos que tratam sobre o mesmo tema, para aplicação as respectivas teses (documento 7).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto o Tribunal reclamado tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar os embargos de declaração opostos pelo INSS no processo relativo ao Tema 1.102 RG.  



    Com efeito, após o RE 1.276.977 ED/DF ser destacado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 4/12/2023, durante sessão virtual, não ocorreu o reinício do julgamento em sessão presencial.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Não desconheço que o Tribunal reclamado apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 5021181-57.2023.4.04.7100 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF4.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator